Tribunal: TJDFT
Processo: 0711830-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VIAGEM INTERNACIONAL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. VINTE E QUATRO HORAS. SETE DIAS FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA PASSAGEM. TARIFA PROMOCIONAL. DIREITO À INFORMAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. CABIMENTO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo o Princípio do Pacta Sunt Servanda, ou seja, o Princípio da Força Obrigatória, o contrato obriga as partes nos limites da Lei. É uma regra que versa sobre a vinculação das partes ao contrato, como se norma legal fosse, tangenciando a imutabilidade.
2. Consumidor adquiriu passagem aérea internacional em tarifa discount, com preço promocional.
3. A oferta de diferentes perfis de passagem ao consumidor é uma prerrogativa da empresa aérea, com fulcro nas resoluções normativas da ANAC, sendo obrigatória a disponibilização de tarifa cujo reembolso ou remarcação não ultrapassem 5% (cinco) por cento do valor total dos serviços de transporte.
4. Em razão da competitividade do mercado, a companhia aérea pode ofertar preços mais competitivos e vantajosos para o consumidor, reduzindo o valor do serviço do transporte aéreo - valor componente do valor total da passagem aérea - e reduzir as possibilidades de reembolso, em face das multas contratuais. Por este motivo, o consumidor deve ter ciência do valor total contratado, inclusive da regras de não apresentação para o embarque (no-show), remarcação e reembolso, com suas eventuais multas, consoante art. 5o, inciso II da retromencionada Resolução
5. Consoante art. 11 da Resolução n. 400/2016 da ANAC, o consumidor pode desistir da passagem aérea sem qualquer ônus somente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, havendo extensão do determinado prazo quando há desistência de compra realizada via internet, em razão do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor. Fora deste prazo, a penalidade contratual é cabível.
6. Mesmo diante do Princípio da Obrigatoriedade, mostra-se possível ao Juiz reduzir o valor de multas rescisórias, cláusulas penais, inclusive de ofício, para se atender ao Princípio da Proporcionalidade. Tal prerrogativa encontra-se, inclusive, prevista no art. 6o, inciso V do Código de Defesa do Consumidor e no art. 413 do Código Civil. 6.1 Multa proporcionalmente reduzida, em razão das peculiaridades do caso concreto.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.